Tribunal: CARF
Processo: 16151.000252/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000252/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
A. CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE AR CONDICIONADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE QUE EXIGE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL LEGALMENTE EXIGIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no 57 , de
observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e
equipamentos não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros, e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
SIMPLES EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.

A Súmula CARF n° 134 orienta que a simples existência, no contrato social, de
atividade vedada ao SIMPLES Federal não resulta na exclusão da contribuinte,
sendo necessário que a fiscalização comprove o efetivo exercício da atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000252/2006-49
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000252/2006-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-24.092, de 27 de janeiro de
2010, da 1a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o ADE - Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 484.244, de 07 de agosto de 2003, da
Delegada da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo que a
excluiu do SIMPLES Federal.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 4, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Federal por exercer atividade econômica vedada, CNAE 4542-0/00 (instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração).
Contra a exclusão a contribuinte apresentou SRS – Solicitação de Revisão da
exclusão do SIMPLES alegando que a atividade por ela exercida não dependeria de habilitação
profissional regulamentada e que os sócios aplicam a experiência obtida quando trabalhavam
como empregados.
A SRS foi indeferida pela Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo com argumento de que não foi encontrado erro de fato e nem a
contribuinte apresentou prova documental capaz de comprovar qualquer contradição nos
sistemas do FISCO.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde afirmou que a atividade econômica por ela exercida é a comercialização, a instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado em residências.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/SP1 por entender que a atividade de instalação e manutenção de ar condicionado exigem o
emprego de pessoas com conhecimentos técnicos específicos de engenheiros ou assemelhados
nas suas áreas específicas.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 26/04/2010 (e-fl. 39).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 21/05/2010 (e-fls. 40-50) onde afirma que optou pelo SIMPLES na atividade de
comércio e prestação de serviços na manutenção e instalação de ar condicionado, tendo
solicitada sua opção ao SIMPLES Nacional em 24/07/2007, tendo sido deferida a partir de
01/07/2007.
Requer ao final o provimento do recurso.
Voto
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000252/2006-49

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por constar no seu cadastro
perante o CNPJ o código CNAE 4542-0/00 (instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração)
A exclusão foi mantida pela Turma Julgadora a quo por entender que atividade de
instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado centrais exercida pela Recorrente
exigiria o emprego de profissional com conhecimentos técnicos de profissionais da área de
engenharia ou assemelhados, cujas atividades estariam disciplinadas na Resolução n° 218, de
298/06/1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que regulamenta a
Lei n° 5.194. de 24/12/1966, e por isso incidiria na vedação prevista no inciso XIII do art. 9o da
Lei n° 9.317/96.
Em atividades que exijam profissões regulamentadas como engenheiros,
tecnólogos ou técnicos de nível médio, tais atividades necessitam, obrigatoriamente, de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional responsável ou da pessoa jurídica
correspondente, de acordo com a Lei no 6.496, de 07 de dezembro de 1977:
Art 1o - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de
quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia
fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).
Art 2o - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo
empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia.
§ 1o - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).
Compulsando os autos verifico que não foram acostados documentos que
comprovem a necessidade dos referidos profissionais qualificados, como o ART acima descrito,
o que configuraria o efetivo exercício da atividade de engenharia, sendo tal anotação exigível
pela Lei 6496/77 e que acarretaria vedação a opção pelo SIMPLES Federal.
E, evidentemente, não haveria que ser exigido da Recorrente prova negativa, isto
é, que o serviço por ela prestado não exigiria o emprego de pessoal com profissão
regulamentada. Caberia, isso sim, à autoridade fiscal o ônus de comprovar sua acusação de que a
atividade exercida pela Recorrente exigiria a presença de engenheiro(s), e/ou tecnólogo(s), e/ou
técnico de nível médio. Tal entendimento está expresso na Súmula CARF n° 134, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Por derradeiro, está pacificado neste Conselho, pela Súmula Vinculante CARF no
57, de observância obrigatória pelos seus Conselheiros, que a prestação de serviços de
manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos não se
equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros. Confira-se:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000252/2006-49

Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por todo o acima exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital